Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016041-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT - CNPJ: 24.977.548/0001-54 (AGRAVANTE), CHRISTINE KETILLEN DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 057.822.971-40 (AGRAVADO), OZAIL DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 655.137.891-91 (AGRAVADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (PROCURADOR), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (PROCURADOR), CATIANE ZAATREH CENTURION - CPF: 031.243.661-07 (ADVOGADO), ANDRESSA KUNZLER DUTRA - CPF: 035.660.341-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE – SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO – FILHA MAIOR DE 21 ANOS – ESTUDANTE – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PENSIONAMENTO – ATÉ COMPLETAR 24 ANOS – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – CONCRETUDE AO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA NO JUÍZO
A QUO
– INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Assegura-se o benefício de pensão por morte até os 24 anos, se o dependente for estudante universitário, nos termos das Leis Federais n. 3.765/70 (art. 7
o
, I, ‘d’ e ‘e’), n. 8.112/1990 (art. 197, parágrafo único, I) e n. 9.250/1995 (art. 35, § 1
o
), cujas normas emprestam maior concretude ao direito fundamental à educação e ao princípio da dignidade humana.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde
, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016041-47.2020.8.11.0000
, por ele manejado, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada
Christine Ketillen de Souza Almeida, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitária
.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a decisão impugnada violou a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que determina o pagamento do benefício até os 21 anos de idade, cuja idade já foi atingida pela Agravada.

Postula, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, para sustar a decisão do Juízo
a quo
e desobrigá-lo ao pagamento da mencionada pensão.

É o relatório.

VOTO

Como visto, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde insurge-se
contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016041-47.2020.8.11.0000.

Denota-se dos autos que o Recorrente, naquele Agravo de Instrumento, levantou-se
contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, nos autos da Ação Ordinária de Pensão por Morte com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000504-75.2017.8.11.0045, que deferiu a antecipação da tutela e determinou ao Agravante o restabelecimento da pensão por morte, em benefício da Agravada
Christine Ketillen de Souza Almeida, até que esta complete 24 (vinte e quatro) anos de idade, pelo fato de ser estudante universitária
.

Sustentou, naquele Recurso, que a decisão impugnada violou, expressamente, o que dispõe a Lei Municipal n. 2.697/2017, legislação de regência do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos de Lucas do Rio Verde, e que é gerido pelo Instituto, ora Agravante, ao dispor que o benefício previdenciário cessará para

o filho, pessoa a ele equiparada ou irmão, de ambos os sexos, ao atingir a maioridade civil, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave que os tornem relativamente incapazes, assim declarados judicialmente.

Disse, também, que o entendimento do Juízo
a quo
violou a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que determina o pagamento do benefício até os 21 anos de idade.

Argumentou, ainda, que o Juízo recorrido, ao deferir a antecipação da tutela, exerceu função legislativa, ao criar uma hipótese de extensão do benefício previdenciário não permitido em lei.

Defendeu, por fim, que a Lei Municipal n. 2.697/2017, que regulamenta o tema, por não ter sido declarada inconstitucional pelo Juízo, continua hígida e plenamente eficaz.

Postulou a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, para que fosse sustada a decisão invectivada.

Ao decidir o pedido de urgência, formulado no Agravo de Instrumento, entendi, em tese, pelo acerto da decisão impugnada, de sorte que foi indeferido o efeito suspensivo ao Recurso.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, ora
Recorrente, sobre o fundamento de o
decisum
contrariar
a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que determina o pagamento do benefício até os 21 anos de idade
.

Esse o contexto jurídico-processual.

Adianto, desde logo, que não assiste razão ao Agravante
.

Com efeito, constata-se que a Agravada,
Christine Ketillen de Souza Almeida, é estudante universitária, matriculada no curso de Licenciatura em Letras da UNIVAG (id. 52625970, fl. 175),
logo, depende dos valores da pensão para fazer frente aos seus estudos e à manutenção das suas necessidades básicas.

Como registrei na decisão invectivada, embora a legislação municipal preveja que o benefício previdenciário cessará para o filho que atingir a maioridade, não há desconsiderar o que estabelece o art. 205 da Carta Magna, ao dispor que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB/1988 ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento, logo, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

De igual modo é o regramento processual civil, na medida que o artigo 8
o
, do CPC, estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Demais disso, como registrado na decisão de piso, o ordenamento normativo federal, notadamente as Leis n. 3.765/70
[1]
, n. 8.112/1990
[2]
e n. 9.250/1995
[3]
, prevê que a dependência da pessoa é presumida até a idade de 24 (vinte e quatro) anos, se estudante universitário, logo, a cessação da pensão por morte, na espécie, aos 21 (vinte e um) anos, configura violação ao princípio da isonomia.

Nessa trilha, a decisão combatida baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana e no direito fundamental à educação, de sorte que encontra seu alicerce no ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Lucas do Rio Verde, e mantenho inalterada a decisão
que indeferiu o efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1016041-47.2020.8.11.0000.

É como voto
.

[1]
Art. 7o A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir: I – primeira ordem de prioridade: (...) d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e) menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitário , até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.

[2]
Art. 197. O salário-família é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família: I - o cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

[3]
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como dependentes: III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; § 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020